Tribunal: TJMT
Processo: 1030982-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030982-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Estelionato, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Falsificação de documento particular (art. 298)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (IMPETRANTE), DEIVID MACIEL ZIMMERMANN - CPF: 036.071.081-61 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA - CPF: 008.785.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLMIR ASSUMPCAO - CPF: 787.498.759-49 (VÍTIMA), WITOR HUGO DANTAS - CPF: 017.679.701-70 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUILHERME ALVES MOREIRA - CPF: 011.827.631-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES DE ARRUDA - CPF: 088.001.112-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 327.500.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS –
PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR POR EXCESSO DE PRAZO
–

IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus; tendo a d. autoridade policial informado se encontrarem as diligências investigativas no aguardo da extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, de forma que as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030982-94.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PARANATINGA

I
MPETRANTE: DR. ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA

PACIENTE: DEIVID MACIEL ZIMMERMANN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva

do paciente no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001877-37.2023.8.11.0044 (PJe), pela suposta prática dos delitos de
falsificação de documento público
,
uso de documento falso
,
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
,
furto qualificado
,
receptação qualificada
e
lavagem de capitais
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
27/10/2023
, pela suposta prática dos delitos supramencionados.

Nesse contexto, aduz a ocorrência de
coação ilegal
decorrente de
malfado excesso de prazo
para o encerramento do inquérito policial e o eventual oferecimento de denúncia; circunstâncias aptas a ensejar o
imediato relaxamento
da custódia cautelar.

Em apoio às suas arguições, o impetrante suscita a
similitude
do caso em apreço com outras investigações policiais concernentes a delitos correlatos, “
com número bem maior de investigados e fatos, muito mais complexos que foram processados no Estado de Mato Grosso e terminaram em prazo muito inferior”
, tratando-se, por clareza, das Operações
Placebo
;
Vida Dupla
;
Caso Concreto;
e
Capital Gold
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação encontradiça do ID 196766650 ao ID 196764689.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, a medida liminar foi
indeferida
pelo douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Paulo da Cunha (ID 196767160
)
, ao que se seguiu a juntada das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora (
ID 197608161).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 198531672).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
20/06/2023
, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
do paciente e de outros investigados, bem como pela
busca e apreensão domiciliar
onde quer que eles se encontrassem, além da
quebra de sigilo dos dados telefônicos
dos aparelhos eventualmente apreendidos, em razão de indícios de possível envolvimento dos investigados com os delitos de
falsificação de documento público; uso de documento falso; adulteração de sinal identificador de veículo automotor; furto qualificado; receptação qualificada; e lavagem de capitais.

Colhe-se da representação que, a partir do registro de três boletins de ocorrência dando conta da falsificação de placas de caminhões com vistas ao seu irregular carregamento, com o consequente furto da produção de soja confiada aos motoristas, a Polícia Judiciária Civil apurou o possível envolvimento de
Aguilherme Alves Moreira
com os ilícitos, na condição de condutor do caminhão-trator da marca Mercedes-Benz, posteriormente localizado em um posto de combustíveis em Paranatinga/MT, já com várias modificações que dificultavam sua identificação.

O veículo estava, na data, em posse de
Antônio Alves de Arruda
, que foi ouvido na Delegacia e então liberado, tendo relatado à d. autoridade policial ter sido contratado por
Weslley Alves de Lima França
, vulgo
Playboy
,
que determinara também a realização das modificações no caminhão, em cujo interior foi encontrado um termo de declarações do ora paciente
DEIVID MACIEL ZIMMERMANN
, em que este também se identificava como
Playboy
, pelo que se procedeu ao seu interrogatório quando compareceu à Delegacia para retirar o caminhão apreendido.

Em posteriores investigações, foi também identificado
Salvador Evangelista da Silva
como possível envolvido com os ilícitos, além de
Witor Hugo Dantas
, razões pelas quais a d. autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva de todos os suspeitos.

Em
26/09/2023
a representação foi
acolhida
pelo d. juízo
a quo
, mas o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi
cumprido
apenas em

27/10/2023.

Formulado pleito pela
revogação
da prisão cautelar, o petitório foi
indeferido
em
01/11/2023
; ao que se seguiu a impetração do
Habeas Corpus
n. 1026937-47.2023.8.11.0000, no bojo do qual esta c. Câmara Criminal, à
unanimidade
, em sessão de julgamento realizada em
13/12/2023
,
ratificou
a idoneidade do decreto segregatício.

Posteriormente, formulado pleito na instância singela pelo
relaxamento
da prisão preventiva do paciente, com esteio na tese de
excesso de prazo
, o d. magistrado plantonista
indeferiu
o petitório em
22/12/2023
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, registro
que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite dos autos originários,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Com efeito, em
20/06/2023
a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
do paciente e de outros (05) cinco investigados, bem como pelo deferimento de
outras providências acautelatórias
, tais como busca e apreensão domiciliar; quebra de sigilo dos dados telefônicos; e busca nos aparelhos celulares apreendidos dos suspeitos.

Na mesma data, deu-se vista dos autos ao
parquet
para que se manifestasse, vindo o i. órgão ministerial a opinar favoravelmente ao deferimento da representação em
10/07/2023.

Em
26/09/2023
, o

d. juízo
a quo

deferiu
as medidas vindicadas, vindo a decretar a
prisão preventiva
dos investigados; determinar a expedição de
mandado de busca e apreensão
em endereços predeterminados; e autorizar a
quebra do sigilo de dados nos aparelhos telefônicos móveis
.

No dia
27/10/2023
deu-se cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, bem como de outros 04 (quatro) investigados, ao que se seguiu a realização de audiências de custódia e a apresentação de pedidos de revogação do cárcere, os quais foram todos decididos pelo d. juízo
a quo
em
09/11/2023
, oportunidade em que se
manteve
o claustro preventivo dos increpados.

Em
23/11/2023
aportou aos autos o Relatório Policial n.
2023.13.95327, concernente ao cumprimento do mandado de
busca e apreensão
realizado na Av. das Indústrias, n. 267, Bairro Jardim Industrial, em Paranatinga/MT; oportunidade em que se reiterou não ter sido ainda cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do investigado
Weslley
, bem como se comunicou estar a equipe de investigação no aguardo da
extração pericial de dados dos celulares
dos suspeitos para a continuidade das investigações.

Posteriormente, foram apresentados novos pleitos pela revogação ou relaxamento da prisão cautelar imposta aos custodiados, os quais, após abertura de vistas ao
parquet
, restaram
indeferidos
em
22/12/2023.

Atualmente, consoante se vê dos autos e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, o procedimento
aguarda a conclusão das investigações
, pela distribuição de inquérito policial ou eventual ação penal.

Nesse cenário, a despeito da insurgência deduzida pelo d. causídico impetrante, deve-se considerar as particularidades e complexidades do
caso concreto
, a justificar
eventual atraso no trâmite processual, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, o feito conta ainda com
pluralidade de réus
, pautando-se a imputação feita a eles na análise de
diversos elementos informativos
a serem ainda obtidos ao longo das
investigações policiais
, como a
extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos.

Por conseguinte, em que pese tenha o d. causídico trazido à tona operações policiais destinadas à apuração de delitos semelhantes, no intuito de demonstrar a
suscitada

particular morosidade do caso em tela
, sublinho que a pretendida horizontalização das situações trazidas
não comporta acolhimento
, mesmo porque se cuida, como visto da documentação carreada aos autos, de investigações conduzidas
no âmbito de outras Comarcas
, com suas
vicissitudes
e
características
próprias, bem como
exigências investigativas específicas.

Na hipótese dos autos, consoante demonstrado, vê-se que o d. juízo
a quo
tem tomado todas as medidas cabíveis com vistas à condução do feito em ritmo razoável, tendo a d. autoridade policial, ademais, informado recentemente o
status
do andamento das investigações.

Logo, apesar de louvável a preocupação do d. causídico com o tempo encarceramento provisório do paciente, a meu ver,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, pois o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução dos autos; e restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse cenário, por derradeiro, estou convencido de que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte de Justiça estadual.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DEIVID MACIEL ZIMMERMANN
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024